Tribunal: TJSP
Processo: 0047040-66.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial em harmonia com o conjunto probatório – Comprovado o dolo na conduta do agente – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reconhecimento da confissão espontânea. Atenuante inócua (Súmula no 231 do STJ) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial em harmonia com o conjunto probatório – Comprovado o dolo na conduta do agente – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Reconhecimento da confissão espontânea. Atenuante inócua (Súmula no 231 do STJ) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). Descompasso com o § 2o do artigo 44 do CP. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Apelo provido em parte para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo no "quantum" das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047040-66.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS ARAÚJO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para Marcos Araújo de Souza para, mantida a
condenação no crime do artigo 342, § 1o, do Código Penal, reconhecer a
atenuante da confissão sem reflexo no quantum final das penas. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047040-66.2016.8.26.0050 -Voto no 13219
2
Apelação Criminal no 0047040-66.2016.8.26.0050 – Processo digital
12a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Marcos Araújo de Souza
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Eva Lobo Chaib Dias Jorge
Voto no 13219

FALSO TESTEMUNHO
Configuração. Materialidade e autoria
comprovadas. Confissão judicial em harmonia com o conjunto
probatório
Comprovado o dolo na conduta do agente

Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases nos patamares
Reconhecimento da confissão espontânea. Atenuante inócua
(Súmula no 231 do STJ)
Regime aberto
Substituição da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(prestação de serviços à comunidade). Descompasso com o §
2o do artigo 44 do CP. Manutenção. Ausência de impugnação
ministerial (vedada a reformatio in pejus)
Apelo provido em
parte para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
sem reflexo no “quantum” das penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 157/164, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal e condenou Marcos Araújo de Souza e Raul Morais da Silva
(trânsito em julgado em 12.11.2019
cf. fl. 200) como incursos nos
artigos 342, § 1o, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto
substituídos por 01 (uma) restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex
lege.
Inconformado, o réu apelou pugnando a absolvição
por atipicidade, destacando 1) que não tinha ciência de que fazia uma
afirmação falsa, pois interpretou erroneamente a pergunta da magistrada;
e 2) a ausência de potencialidade lesiva de seu depoimento, o qual não
influenciou no deslinde da causa originária (fls. 185/191).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047040-66.2016.8.26.0050 -Voto no 13219
3
contrariada (fls. 195/198).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento em parte para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea, sem reflexo no quantum das penas (fls. 222/226).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado Marcos Araújo de Souza e Raul
Morais da Silva (trânsito em julgado em 12.11.2019 cf. fl. 200), no dia
13 de outubro de 2015, no interior da sala de audiências da 2a Vara
Criminal do Fórum Regional de Santo Amaro da Capital, fizeram
afirmações falsas, como testemunhas em processo judicial, com o fim de
produzir efeitos na ação penal que a Justiça Pública moveu contra Elias
dos Santos Viana (processo no 0003009-81.2011.8.26.0050).
Do que se extrai, Elias dos Santos Viana foi
processado pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo
automotor, praticado no exercício da função de motorista. Em
depoimento prestado judicialmente, Marcos colega de trabalho daquele
disse ter observado Elias parado o ônibus antes de realizar a
conversão à esquerda na via pública, sendo que
na sequência
a
motocicleta da vítima colidiu na lateral do veículo, ocasionando sua
morte. No entanto, laudo pericial realizado naquela ação penal, constatou
que o micro-ônibus conduzido por Elias reduziu da velocidade de 60 km/h
para 27 km/h, não existindo qualquer parada. Assim, Marcos quis induzir
o Juízo em erro, para fazê-lo acreditar que o veículo teria parado antes
da conversão à esquerda, o que afastaria a imprudência na conduta do
motorista.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047040-66.2016.8.26.0050 -Voto no 13219
4
02), documentos extraídos do processo no 0003009-81.2011.8.26.0050
(fls. 04/21), relatório final (fls. 55/56) e na prova oral.
A autoria é incontroversa, tanto que sequer é
questionada pelo apelante que, aliás, é confesso. Marcos afirmou que,
na ocasião, saiu da garagem atrás de Elias e em poucos segundos
ouviu barulho de colisão e, após ultrapassá-lo, notou que uma
motocicleta havia colidido com aquele veículo. Não visualizou a dinâmica
do acidente. Em seu depoimento na outra ação penal, disse apenas que
havia “parado atrás” do veículo de Elias. Ao responder à Juíza, disse que
ele havia parado na esquina, mas queria dizer que “ele havia parado por
conta do acidente” (oitiva disponível no e-Saj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em
virtude da presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente
comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há
motivo para desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito
sem que o tenha efetivamente praticado.
Registre-se, ainda, que de acordo com a sentença
do processo no 0003009-81.2011.8.26.0050, juntadas às fls. 04/08

Marcos, ouvido como testemunha naquela ação penal, disse: (...) “que
dirigia outro ônibus, logo atrás daquele conduzido pelo réu, que
trabalhava na mesma cooperativa, fazendo a mesma linha. Sustentou
que pararam para fazer a conversão e, quando o acusado reiniciou a
marcha, só ouviu o barulho da moto colidindo na lateral direita do veículo.
Não viu de onde surgiu a moto e desconhece o motivo do tacógrafo
indicar que o réu não parou antes de convergir. No disco também consta
que o ônibus estava em alta velocidade quando, na verdade, estava
parado”. Evidente, nesse passo, que
confrontando as versões
apresentadas naquela ação penal, na condição de testemunha, e seu
interrogatório
o apelante modificou a verdade dos fatos, na clara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047040-66.2016.8.26.0050 -Voto no 13219
5
tentativa de induzir o Juízo a erro e escusar a responsabilidade criminal
de Elias, seu colega de trabalho.
Provado, portanto, que o réu mentiu na condição de
testemunha em processo criminal, o que por si só já caracteriza o crime,
de natureza formal. Ademais, inexiste a necessidade de influência na
decisão da causa ou que o objetivo visado (absolvição ou condenação
de quem lhe interesse seja atingido RTJ 79/784 e 95/573; RT 467/331,
517/285 e 550/280). E, apenas a título de argumentação, no caso, sua
narrativa
em especial na condição de testemunha presencial do
acidente automobilístico era apta à finalidade pretendida porquanto o
depoimento versava sobre fato juridicamente relevante ao deslinde da
ação penal e poderia, sim, influenciar na decisão judicial.
Em suma, as provas colhidas são suficientes e
seguras para demonstrar a responsabilidade criminal de Marcos pelo
crime do artigo 342, § 1o, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas nos patamares de 02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, o MM Juízo a quo não
reconheceu a confissão. Todavia, a atenuante deveria ter sido
considerada, porquanto independentemente de justificativas ou aspectos
secundários do interrogatório, Marcos admitiu, de forma inequívoca, a
autoria do crime e, assim, atendeu ao requisito do art. 65, III, “d”, do CP
para a obtenção do benefício que permite interpretação extensiva bonan
parten. Noutras palavras, a Lei Penal não impõe ao acusado o ônus de
confessar a imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a
concessão do benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato
de interesse penal, independentemente de sua classificação típica final
estabelecida na sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0047040-66.2016.8.26.0050 -Voto no 13219
6
de Justiça por meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já
editou a Súmula no 545: Quando a confissão for utilizada para a formação
do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no
artigo 65, III, d, do Código Penal. Entretanto, as sanções permanecem
inalteradas, vez que esta atenuante genérica não tem o condão de reduzi-
las aquém dos patamares (Súmula no 231 do STJ).
Destarte, à mingua de outras modificadoras, as penas
resultaram definitivas em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Correto o regime aberto, diante do quantum da pena
privativa de liberdade e da primariedade do réu (cf. artigo 33, § 2o, c, do
Código Penal).
Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma)
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Nesse ponto, importante consignar que nos termos do § 2o do artigo 44
do Código Penal adequar-se-ia a imposição de 02 (duas) restritivas de
direitos; todavia, ausente impugnação ministerial, preserva-se o quanto
decidido na sentença.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
Marcos Araújo de Souza para, mantida a condenação no crime do artigo
342, § 1o, do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão sem
reflexo no quantum final das penas.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator